Tribunal: CARF
Processo: 10970.720113/2013-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA PAULA PEDROSA GIGLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-17

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720113/2013-34
Recurso
De Ofício
Acórdão no
3201-011.278 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
UNIMED UBERLÂNDIA - COOPERATIVA REGIONAL DE TRABALHO
MÉDICO LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2009
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR INFERIOR AO LIMITE DE
ALÇADA. NÃO CONHECIMENTO.
A exoneração de tributo e/ou multa pela Delegacia de Julgamento (DRJ) em
valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda não se
submete à interposição de recurso de ofício, pois para fins de conhecimento de
recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação
em segunda instância. (Súmula CARF no 103)

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso de Ofício, por se referir a exoneração em valor inferior ao limite fixado pelo
Ministro da Fazenda.

(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafetá Reis
(Presidente), Ricardo Sierra Fernandes, Márcio Robson Costa, Tatiana Josefovicz Belisário,
Mateus Soares de Oliveira e Ana Paula Pedrosa Giglio.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720113/2013-34
Fl. 3282
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-011.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720113/2013-34

Trata-se de Recurso de Ofício interposto em face do Acórdão no 06-61.889,
exarado pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Curitiba/PR,
em sessão de 07/03/2018, que julgou procedente a Impugnação apresentada pela contribuinte
acima identificada.
Os Autos de Infração tiveram a seguinte infração identificada: i) insuficiência de
recolhimento da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, do período de apuração de 01 a
12 de 2009.
Em apertada síntese, de acordo com as informações contidas no relatório fiscal,
após procedimento de verificação fiscal, a autoridade tributária verificou irregularidades na
fiscalizada que atua no segmento de planos de assistência à saúde (enquadrada na sistemática de
apuração cumulativa do PIS/Pasep e da Cofins).
Deveriam ser excluídas da base de cálculo do PIS e da Cofins as despesas
relativas às seguintes contas contábeis:
- eventos com corresponsabilidade assumida por assistência médica;
- eventos e sinistros indenizáveis (em valores líquidos), conforme demonstrados no
relatório de fl. 2.711 (tendo sido elaborados os demonstrativos de fls 2.712/2.713, os quais indicam os
valores mensalmente lançados).
A autuação resultou em crédito tributário apurado de R$ 5.951.535,42, conforme
demonstra o quadro abaixo:
Tributo
Multa
Juros
TOTAL
PIS
R$ 506.542,52
R$ 379.906,91
R$ 173.413,09
R$1.059.862,52
COFINS
R$ 2.337.888,48
R$ 1.753.416,38
R$ 800.368,04
R$ 4.891.672,90
TOTAL
R$ 5.951.535,42

A interessada apresentou Impugnações (fls 2.747/2.764 e 2.999/3.016) nas quais se
insurgiu contra os seguintes pontos:
- preliminarmente, requer a nulidade do Auto de Infração por violação dos
princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança do contribuinte.
Argumenta que a fiscalização teria sido concluída em 18/03/2013, através de formalização de
Autos de Infração nos valores de R$ 478.138,30 (Cofins) e de R$ 103.596,26 (PIS). Nestes Autos
teria sido reconhecido o direito a dedução de todos os eventos ocorridos da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Relata que não o impugnou os AI’s e pagou os valores neles apurados com
os devidos descontos legais. Posteriormente (21 dias após a lavratura do citado auto de infração), a
fiscalização lavrou os Autos ora em análise, nos valores de R$ 4.891.672,90 (Cofins) e de R$
1.059.862,52 (PIS/Pasep). Nestes adotou novo entendimento, em especial no que diz respeito ao
direito de deduzir todos os eventos ocorridos da base de cálculo do PIS e da Cofins.
- desconsideração da mens legis do dispositivo legal que trata do tema, uma
vez que a intenção do legislador ao incluir uma disposição específica destinada às operadoras de
planos de assistência a saúde, seria no sentido de outorgar tratamento tributário isonômico
entre as operadoras de planos de assistência à saúde e as sociedades seguradoras de planos
de assistência à saúde, atendendo o princípio constitucional da livre e leal concorrência no
mercado de saúde suplementar. Tal disposição permite às sociedades seguradoras deduzir da
Fl. 3283
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-011.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720113/2013-34

base de cálculo do PIS e da Cofins a integralidade dos pagamentos de valores de indenizações de
sinistros ocorridos, razão pela qual foi concedido às operadoras de planos de saúde igual direito
de deduzir todos os eventos ocorridos, assim entendidos como os custos assistenciais decorrentes
da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde;
- direito a deduções na base de cálculo dos valores relativos aos eventos
ocorridos, assim entendidos os custos assistenciais decorrentes da utilização pelos
beneficiários da cobertura dos planos de saúde, tais como exames laboratoriais,
hospitalização, terapias, etc. Estes valores não constituiriam sua receita, mas apenas trânsito
gráfico pela sua contabilidade, já que repassados a médicos cooperados e a toda rede credenciada
(profissionais da saúde, hospitais, clinicas, laboratórios, etc.). Defende que consoante interpretação da
Agência Nacional de Saúde Complementar, eventos ocorridos são os custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de saúde
que oferece, os quais não foram aceitos como passíveis de deduções da base de cálculo do
PIS e da Cofins. Explica que o usuário da assistência médica remete dinheiro para a operadora a
fim de que a mesma o gerencie, convertendo-o futuramente em atendimento médico, o qual será
prestado pelos médicos e também por toda a rede credenciada, a quem a operadora repassa o
dinheiro do usuário como forma de pagamento, não existindo qualquer dúvida no sentido de que
o atendimento médico é custeado pelo próprio beneficiário da assistência médica. Sua receita
seria o valor que recebe pela intermediação (comissão/taxa de administração) e não o valor integral
do negócio intermediado, o que só vem a confirmar que o auto de infração acabou por tributá-la
sobre mero trânsito contábil de valores.
Relata que esta forma de atuação já foi analisada e reconhecida em ação
judicial; nos autos dos embargos à execução fiscal n° 2006.38.03.002503-5, sendo ela própria a
embargante e a embargada a União Federal, tendo a sentença judicial decidido contrariamente
ao entendimento sustentado nos Autos de infração ora combatidos. A referida ação judicial
decidiu que a atuação da UNIMED se dá sob a forma de intermediação, na medida em que
repassa às entidades contratadas os valores relativos aos serviços efetivamente prestados por
estas, isto é, que parte do valor pago pelo usuário à operadora retorna sob a forma de
atendimento médico, ficando a cargo da operadora o repasse do valor necessário ao pagamento
do serviço, mediante utilização dos recursos a ela repassados pelo usuário. Argumenta, ainda,
que todos os prestadores de serviços já são tributados quando do repasse de valores pela
operadora, de modo que, assim, admitir-se a tributação nos moldes propostos nos autos de
infração, equivale à imposição de uma bitributação. Entende que o lançamento foi feito por uma
receita que não lhe pertence.
Requer a total procedência do recurso e a anulação do Auto de Infração.

Em 07/03/2018, a 3a turma da DRJ Curitiba/PR proferiu o acórdão no 06-66.889
onde, por unanimidade de votos acolheu a impugnação apresentada pela interessada,
exonerando o crédito tributário apurado.
Não houve manifestação por parte da Procuradoria da Fazenda Nacional,
assim como não consta do presente processo a apresentação de Recurso Voluntário.

Fl. 3284
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-011.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720113/2013-34

Voto
Conselheira Ana Paula Giglio, Relatora.

O Recurso de Ofício se refere à exoneração da totalidade da multa lançada, no
montante de R$ 5.951.535,42, valor este que atualmente é inferior ao limite de alçada fixado
pelo Ministro da Fazenda, verbis:
Portaria MF no 2, de 17 de janeiro de 2023
Estabelece limite para interposição de recurso de ofício pelas Turmas de Julgamento das
Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil.

“O MINISTRO DE ESTADO DA FAZENDA, substituto, no uso da atribuição que lhe
confere o inciso II do parágrafo único do art. 87 da Constituição, e tendo em vista o
disposto no inciso I do art. 34 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, resolve:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da Receita
Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito
passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$
15.000.000,00 (quinze milhões de reais).
§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.
§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da lide,
ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.
Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.
Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”

Verifica-se que, nesta data, o limite de alçada é de R$ 15.000.000,00, valor esse
superior ao exonerado pela Delegacia de Julgamento (DRJ), razão pela qual o Recurso de Ofício
não deve ser conhecido, em conformidade com a súmula CARF no 103, verbis:
Súmula CARF no 103. “Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o
limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.”

Diante do exposto, não deve ser conhecido o presente Recurso de Ofício, por se
referir a exoneração em valor inferior ao limite de alçada fixado pelo Ministro da Fazenda.

Fl. 3285
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-011.278 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10970.720113/2013-34

Conclusão
Diante do exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício, mantendo os
termos da decisão de primeira instância.

(documento assinado digitalmente)
Ana Paula Giglio

Fl. 3286
DF CARF MF
Original